Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Constatado, a partir do cotejo do conjunto probatório e do confronto entre as versões das partes, que o Banco Réu fez proposta de portabilidade de dívida ao Autor com retorno de quantia e, posteriormente, enviou-lhe link que o levou a firmar contrato digital de empréstimo consignado, deve-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos materiais causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ, com a decorrente obrigação de cumprir a proposta originalmente feita.
2. A repetição do indébito em dobro pressupõe a demonstração de má-fé na cobrança indevida.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.